Tribunal: TJMT
Processo: 1011119-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVANTE: BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006181- 93.2020.811.0041, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de liminar que visava o credenciamento da impetrante no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação de que trata o Decreto Estadual n. 1.262/2017 ou que seja suspensa a exigibilidade do ICMS, na forma antecipada, nas operações de exportação.
O agravante alega que a relevância da fundamentação está baseada no fato de que as condições previstas nos artigos 3°, §1°, inciso V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, inciso IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017, para promover o seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, restringem o exercício da garantia de isenção prevista no art. 3o, inciso II, da LC n. 87/96, e imunidade tributária prevista no art. 155, inciso X, “a”, da CF/88, afigurando-se flagrantemente ilegais/inconstitucionais.
Assevera, ainda, que há possibilidade de ineficácia da medida, caso seja deferida somente a final, pois, sem o credenciamento no aludido Regime, ficará sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS nas operações destinadas ao exterior, conforme art. 10 do Decreto 1.262/2017.
Em razão disso, requer seja concedido o efeito ativo para ordenar que o agravado conceda o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, independentemente das observâncias das disposições contidas nos artigos 3°, §1°, inciso V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, inciso IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017; ou, subsidiariamente, seja concedido o pedido de efeito ativo para suspender a exigibilidade do ICMS, exigido de forma antecipada, nas operações de exportação (id. 43539459).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão do efeito ativo vindicado.
Isso porque, não se discute aqui as isenções tributárias contidas na Lei Complementar n. 87/96, nem mesmo a norma constitucional que garante o não recolhimento de ICMS decorrente de operações que destinam mercadorias ao exterior (art. 155, inciso II, e X, alínea “a”, da Constituição Federal).
O que se verifica é o indeferimento do pleito administrativo por inobservância as condições previstas nos artigos 3°, §1°, inciso V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, inciso IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017 (dispositivo legal que rege a espécie), o que, a meu ver, não demonstra de forma inequívoca, eventual ilegalidade praticada pela autoridade coatora.
Ademais, os documentos trazidos aos autos (id. 43539460 a 43546958) por si só, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que nessa análise superficial do caso concreto.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro o efeito ativo vindicado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora